Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-75.2024.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000426-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), STILO BUS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 03.071.588/0001-62 (AGRAVADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), STILO BUS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LICITAÇÃO REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, no âmbito de cumprimento provisório de sentença, autorizou a imediata execução de comando judicial determinando a contratação direta da empresa autora de ação ordinária que discutia sua inabilitação em procedimento licitatório (Concorrência Pública nº 001/2017/SINFRA/MT), com suspensão de contratos com terceiros. O agravante sustenta a nulidade da sentença, inexistência de direito subjetivo à contratação, violação ao princípio da separação dos poderes e, principalmente, a revogação válida da licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento pode ser conhecido, diante da superveniência de acórdão que extinguiu a ação originária sem resolução de mérito, por perda do interesse de agir, em razão da revogação regular do procedimento licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução provisória de sentença pressupõe a existência de título judicial com aptidão para produzir efeitos concretos, ainda que pendente de recurso.

A revogação válida do procedimento licitatório, por razões de conveniência e oportunidade administrativas devidamente motivadas, retirou a utilidade da sentença exequenda.

O acórdão proferido no julgamento da apelação extinguiu o processo originário sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir.

A ausência de efeito suspensivo nos embargos de declaração opostos contra o acórdão extintivo mantém íntegra sua eficácia jurídica, tornando prejudicado o agravo interposto contra a decisão de cumprimento provisório.

Aplica-se, por analogia, entendimento jurisprudencial segundo o qual a superveniência de decisão que resolve a apelação principal implica a perda de objeto de recursos acessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A extinção superveniente do processo principal, com base no art. 485, VI, do CPC, por perda do interesse de agir em virtude de revogação válida de licitação, esvazia o título executivo e torna prejudicado o agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento provisório.

A eficácia de acórdão que extingue a ação originária afasta o interesse recursal em impugnação de atos que dela derivam, mesmo que pendentes embargos de declaração sem efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação: 0802543-73.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, nos autos do processo n.º
1000426-75.2024.8.11.0000
, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por
Stilo
Bus Transportes Rodoviários Ltda., decorrente da Ação Ordinária nº
1011493-84.2019.8.11.0041
, que tramitou na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A sentença executada reconheceu a nulidade da inabilitação da parte autora no procedimento licitatório Concorrência Pública nº 001/2017/SINFRA/MT, determinando sua habilitação, a adjudicação do objeto e a contratação imediata da empresa, além da suspensão de contratos administrativos firmados com terceiros em relação aos mercados 6 Lote 2 e 3 Lote 2.

A decisão agravada, proferida no cumprimento provisório, autorizou o imediato cumprimento da sentença, inclusive com a emissão de ordens de serviço para contratação direta da parte autora, ora agravada.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, a inexistência de direito subjetivo à contratação, a violação ao princípio da separação dos poderes e, principalmente, a superveniência de revogação administrativa regular da licitação, que esvaziaria o objeto da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara;

Examinando detidamente os autos, constata-se que
sobreveio fato processual superveniente de natureza relevante
: o julgamento da apelação interposta na ação originária, processo nº
1011493-84.2019.8.11.0041
, no qual
esta
Corte, por meio do acórdão constante no
ID 290564393
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir da parte autora
.

A motivação central da extinção consistiu no fato de que o certame licitatório que originou a demanda — Concorrência Pública nº 001/2017/SINFRA/MT —
foi validamente revogado pela Administração
, com base em
critérios de oportunidade e conveniência devidamente motivados
, notadamente relacionados à reestruturação do transporte intermunicipal, risco de concentração indevida de mercado e necessidade de adequação às diretrizes da política pública setorial.

Ainda que a parte autora tenha interposto
embargos de declaração contra o acórdão extintivo
, não há
qualquer decisão que tenha conferido efeito suspensivo ao recurso
. Assim,
o acórdão mantém sua plena eficácia jurídica
,
retirando da sentença executada sua utilidade e viabilidade
como título executivo, ainda que provisório.

A execução provisória de sentença depende da subsistência de um título judicial com aptidão para produzir efeitos concretos. Se a própria decisão base foi desconstituída por acórdão superveniente,
não remanesce interesse útil no agravo interposto contra atos que dela derivaram
.

Essa é a inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, a
prejudicialidade
do recurso decorre do
esvaziamento jurídico do título judicial que se pretende discutir
, tornando inútil qualquer deliberação sobre a decisão agravada.

Como reforço, colaciona-se jurisprudência recente e convergente do TJPA:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

Considerando que o processo de apelação foi julgado, fica prejudicado o exame do recurso nos autos do pedido de efeito suspensivo à Apelação.

Recurso não
conhecido.”

(TJPA – Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação: 0802543-73.2023.8.14.0000 – Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto –
Julg
. 06/05/2024 – 2ª Turma de Direito Público)

Embora trate tecnicamente de pedido autônomo de efeito suspensivo,
a
ratio

decidendi
é aplicável por analogia ao presente agravo de instrumento
, pois o fundamento decisório — a superveniência de acórdão resolutivo do mérito recursal — impõe igualmente o reconhecimento da
perda de objeto e do interesse recursal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento
, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão da perda superveniente de seu objeto, provocada pela extinção do processo principal (Ação Ordinária nº 1011493-84.2019.8.11.0041) mediante acórdão proferido no ID 286549361, cuja eficácia permanece hígida, diante da ausência de efeito suspensivo nos embargos de declaração.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025